Tribunal: TJDFT
Processo: 0706597-77.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0706597-77.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANO PEREIRA ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: EDREAMS DO BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, EMIRATES DESPACHO A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Demais disso, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal determina a efetiva comprovação da hipossuficiência daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A comprovação da vulnerabilidade econômica do pleiteante constitui critério de elegibilidade para o direito à gratuidade de justiça, uma vez que a finalidade precípua do benefício é a superação dos entraves econômicos que poderiam impedir o acesso do hipossuficiente à justiça. Nos termos do artigo 99, §2o e §3o, do CPC, o Magistrado pode indeferir o benefício da gratuidade de justiça requerido pela parte, quando a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça indiquem não se tratar de hipossuficiente. Na hipótese, a parte recorrente, Consultor Jurídico no Ministério da Saúde, interpôs o recurso inominado sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. Instado a apresentar documentos que corroborem a alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais (ID 29910422) o recorrente apresentou, tão somente, termo de concessão de bolsa (ID 30277542). No entanto, a despeito do recorrente (autor) informar que a bolsa é sua única fonte de renda, necessário considerar que “o Requerente sempre faz várias viagens pelo mundo, em busca de conhecimento e enriquecimento cultural” (ID 29372058, pág. 3) e a passagem aérea adquirida para realização de viagem internacional (“iria visitar 5 (cinco) países no Oriente Médio”), perfaz o valor de R$ 4.718,95 (ID 29372110). Desse modo, ante a impugnação ao pedido de justiça gratuita (ID 29372179) e a fim de possibilitar a verificação do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, intime-se o recorrente para, no prazo de 48 horas, juntar ao feito a declaração de imposto de renda, documento hábil a comprovar de forma robusta a alegada condição de hipossuficiente. Alternativamente e no mesmo prazo, efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Adverte-se que nos termos do enunciado no 122 do Fonaje, "É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado". (XXI Encontro – Vitória/ES). Brasília/DF, 11 de novembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito